Tribunal: TJMT
Processo: 1014027-85.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014027-85.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[WALDIR CECHET JUNIOR - CPF: 109.725.058-06 (ADVOGADO), COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DOS PRODUTORES RURAIS DE FELIZ NATAL - COOPERFELIZ - CNPJ: 08.382.761/0001-67 (EMBARGADO), DUAL DUARTE ALBUQUERQUE COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - CNPJ: 24.542.953/0003-01 (EMBARGANTE), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – DEFERIMENTO LIMINAR DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO DA QUANTIA DE ÓLEO BRUTO DE CAROÇO DE ALGODÃO, OBJETO DOS CONTRATOS FIRMADO ENTRE OS LITIGANTES – INSURGÊNCIA DA REQUERIDA – ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC – DISCUSSÃO ENTRE OS LITIGANTES SOBRE A QUALIDADE DO PRODUTO, SUPOSTAMENTE DIVERSO DAS ESPECIFICAÇÕES CONTRATADAS, EM AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL MANEJADA ANTERIORMENTE À CONSIGNAÇÃO – EVENTUAL JUSTA CAUSA NA RECUSA EM RECEBER OS PRODUTOS QUE AFASTA A PROBABILIDADE DO DIREITO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 313 DO CÓDIGO CIVIL – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por DUAL DUARTE ALBUQUERQUE COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, contra o acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, deu provimento ao Agravo de Instrumento dw nº 1014027-85.2023.8.11.0000, conforme ementa abaixo:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – DEFERIMENTO LIMINAR DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO DA QUANTIA DE ÓLEO BRUTO DE CAROÇO DE ALGODÃO, OBJETO DOS CONTRATOS FIRMADO ENTRE OS LITIGANTES – INSURGÊNCIA DA REQUERIDA – ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC – DISCUSSÃO ENTRE OS LITIGANTES SOBRE A QUALIDADE DO PRODUTO, SUPOSTAMENTE DIVERSO DAS ESPECIFICAÇÕES CONTRATADAS, EM AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL MANEJADA ANTERIORMENTE À CONSIGNAÇÃO – EVENTUAL JUSTA CAUSA NA RECUSA EM RECEBER OS PRODUTOS QUE AFASTA A PROBABILIDADE DO DIREITO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 313 DO CÓDIGO CIVIL – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

À luz das disposições contidas no artigo 300 do Código de Processo Civil, “Será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

No caso concreto, não é possível averiguar a probabilidade do direito da parte autora, nem mesmo o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que a qualidade do produto a ser consignado é questionada em ação de rescisão contratual em que litigam as mesmas partes e tal questão exige dilação probatória, a fim de verificar se os produtos estão de acordo com as cláusulas contratuais e se existe justa causa na recusa.”
(Id. 191969660).

Em suas razões, de Id. 193778150, a parte embargante aduz
“o julgamento ora embargado foi omisso, posto que ao revogar a decisão que deferiu a consignação em pagamento não foi observado que foram cumpridos os requisitos da liminar para a consignação, diferente do fundamentado referente a ação de rescisão contratual em curso que segundo o julgador exige ampla dilação probatória, onde se discute a qualidade do óleo, não merece prosperar.”

Prossegue dizendo que
“a credora, ora embargada, se recusa retirar o produto, conforme estipulado em contrato, o que por si só dá o direito a embargante de consignar o produto.”

Afirma, em seguida, que
“diferente do sustentado no acórdão, não necessita de dilação probatória para manter a liminar, posto que restou pactuado no contrato a retirada pela embargante e o depósito judicial, o contrato faz lei entre as partes, a probabilidade do direito restou configurada. Outrossim, os próprios funcionários da embargada que foram testemunhas, quais sejam o Senhor Eliseu, Leandro e Roberto, afirmaram em sede de audiência de instrução nos autos da rescisão contratual que não foi realizado teste no produto. O próprio químico da empresa confessou que não realizou teste.”

Requer, ao final, o provimento do recurso, com atribuição dos efeitos modificativos, a fim de suprir a omissão apontada, em especial no tocante às disposições contratuais que foram ignoradas no julgado, sendo proferida decisão complementar para manter a consignação já formalizada há quase três anos.

A contraminuta foi ofertada ao Id. 195674162, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
.

Nesse passo, a despeito da tese apresentada pela parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve omissão ou contradição no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Pela análise do teor das razões ofertadas,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria.

Confira-se os trechos pertinentes:

“[...]

Infere-se dos autos a autora/agravada requereu fosse deferida liminarmente a consignação em pagamento de 1.378.600 KG (um milhão, trezentos e setenta e oito mil e seiscentos quilogramas) de óleo bruto de caroço de algodão, a fim de dar plena e total quitação da obrigação assumida contratualmente com a requerida/agravante.

Afirma que decorrido o prazo firmado em contrato, a requerida/agravante não retirou o produto tampouco efetuou o pagamento da obrigação. Alega que realizou gastos com a produção, além de ter despesas com o armazenamento.

Tal pleito liminar restou concedido pelo juízo de primeiro grau, sob o fundamento de ter sido evidenciado, ao menos parcialmente, a verosimilhança das alegações e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Entendeu que a autora demonstrou de forma satisfatória a existência do dever de entregar à requerida o bem que ora pretende consignar, bem como a impossibilidade de fazê-lo pela via extrajudicial já que a requerida se recusa a retirar o produto conforme pactuado em contrato.

Contra esta decisão se insurge a agravante/requerida, pretendendo a sua reforma aduzindo que não restou evidenciado os requisitos do artigo artigo 335 do CPC.

Afirma que a agravada não tem direito de consignar/depositar liminarmente a quantia de 1.378.600 KG (um milhão, trezentos e setenta e oito mil e seiscentos quilogramas) de óleo bruto de caroço de algodão, por conta da justa causa que detém em não receber o saldo remanescente do referido produto.

Elenca em suas razões, que a agravada entregou a quantia de 121,4 toneladas de óleo vendido bruto de caroço de algodão totalmente fora das especificações contratadas; esclarece que a agravada se recusou a autorizar o carregamento/retirada do produto, com a condição de que o pagamento somente fosse realizado depois precedida a análise da nova remessa; e terceiro pelo fato de ter ajuizado a ação anterior, de nº 1000090-23.2021.8.11.0050, em que pleiteia a rescisão dos contratos firmados entre as partes para se ver desobrigada de receber/retirar óleo bruto de caroço de algodão fora das especificações contratadas.

Pois bem.

À luz das disposições contidas no artigo 300 do Código de Processo Civil, “Será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

No caso dos autos, resta incontroverso a existência de ação de rescisão contratual proposta pela ora agravante em face da agravada, anteriormente à vertente consignação, em que as partes discutem sobre eventual descumprimento de cláusulas contratuais, por suposta divergência da especificação dos produtos comercializados.

Desse modo, não é possível averiguar a probabilidade do direito da parte autora, nem mesmo o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que a qualidade do produto a ser consignado é questionada em ação de rescisão contratual em que litigam as mesmas partes e tal questão exige ampla dilação probatória. Tanto assim o é, que o Juízo a quo determinou a suspensão do andamento do presente feito com fulcro no artigo 313, incisos v, b, do CPC, até que seja esclarecida tal questão nos autos da rescisão.

Sabe-se que, nos termos dos artigo 313 do Código Civil “O credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa”, e o artigo 476 do mesmo diploma legal, preceitua que “Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro”.

Assim,
havendo discussão acerca da qualidade dos produtos, se condizentes ou não com as especificações pactuadas, não se mostra possível o deferimento do pedido liminar de consignação, cuja eventual justa causa quanto à recusa da agravante em receber os produtos depende de dilação probatória
, o que afasta por ora os requisitos dispostos no artigo 335, I, do Código Civil.

Neste sentido é a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO – DECISÃO QUE DEFERE PEDIDO LIMINAR DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO DAS PARCELAS DO CONSÓRCIO, FORMULADO EM EMENDA À PETIÇÃO INICIAL – INSURGÊNCIA DA REQUERIDA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA O DEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – CREDOR QUE NÃO ESTÁ OBRIGADO A RECEBER DE FORMA DIVERSA DA CONTRATADA - INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 313 E 314 DO CÓDIGO CIVIL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, CONFIRMANDO-SE A LIMINAR.” (TJ-PR - AI: 00613304520218160000 Curitiba 0061330-45.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Ruy Alves Henriques Filho, Data de Julgamento: 14/03/2022, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/03/2022)”
(destaquei).

Como visto, não há no julgado qualquer vício a ser sanado e, nesta hipótese, o recurso deve ser rejeitado, pois
a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

Há de ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS
.

Ficam as partes, desde logo, advertidas que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2º do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024